Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-02.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011258-02.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO JUNIOR - CPF: 063.172.181-96 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TARIFAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, indeferiu pedido de tutela provisória destinado a assegurar a manutenção da posse de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária. O agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas relativas à cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização diária de juros e inclusão de tarifas e seguros indevidos, alegando que tais encargos descaracterizam a mora. Afirma, ainda, que o veículo constitui instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional, razão pela qual a apreensão do bem comprometeria sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para afastar os efeitos da mora e assegurar a manutenção da posse do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, diante da alegação de abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados na hipótese concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora nem impede o exercício das prerrogativas asseguradas ao credor fiduciário.

Para a descaracterização da mora em ações revisionais, exige-se a presença simultânea de ação contestando o débito, demonstração da plausibilidade jurídica das alegações e depósito ou caução idônea do valor incontroverso, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A alegação genérica de abusividade dos juros remuneratórios, desacompanhada de prova robusta e inequívoca, não autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida liminar.

A mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não conduz automaticamente ao reconhecimento da abusividade contratual, sendo indispensável dilação probatória para análise das peculiaridades da contratação.

A ausência de depósito das parcelas incontroversas impede o afastamento da mora, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Embora relevante sob o aspecto social, a alegação de que o veículo constitui instrumento de trabalho não afasta os requisitos legais necessários à concessão da tutela excepcional, devendo ser preservadas a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos regularmente celebrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não descaracteriza a mora nem impede o exercício das medidas legalmente asseguradas ao credor fiduciário. 2. A concessão de tutela de urgência para manutenção da posse de bem alienado fiduciariamente exige demonstração concreta da plausibilidade jurídica das alegações e depósito do valor incontroverso. 3. A superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios. 4. A alegação de utilização do veículo como instrumento de trabalho não afasta, isoladamente, os requisitos legais para concessão da tutela provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Moacir Ribeiro Junior contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mova Monte Verde, que nos autos da ação revisional de contrato que manejou em desfavor de Banco Votorantim S.A., indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor (FIAT Strada, ano/modelo 2011/2012), o qual constitui instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional, sendo, portanto, indispensável à sua subsistência. Aduz que, desde o início da relação contratual, demonstrou inequívoca intenção de adimplir a obrigação, tendo realizado pagamento de entrada e diversas parcelas subsequentes, não obstante sustente a existência de ilegalidades contratuais que teriam onerado excessivamente a avença.

Aponta, especificamente, a ocorrência de cláusulas abusivas, consistentes em: (i) cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) capitalização diária de juros sem adequada transparência; e (iii) exigência de tarifas e seguros sem comprovação de efetiva prestação de serviço. Nesse contexto, defende que tais encargos abusivos descaracterizam a mora, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando incidentes no período de normalidade contratual, o que afastaria a legitimidade de medidas constritivas como a busca e apreensão do bem.

Sustenta, ainda, que a taxa de juros contratada (44,49% ao ano) supera significativamente a média de mercado (26,18% ao ano), configurando indício relevante de abusividade, com repercussão direta no valor das parcelas, que teriam sido majoradas indevidamente, gerando onerosidade excessiva. No tocante ao perigo de dano, assevera que a apreensão do veículo implicará prejuízo irreparável, por se tratar de bem essencial ao desempenho de sua atividade laboral, comprometendo sua fonte de renda e sua subsistência, o que atrairia a incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

Argumenta, ademais, que a manutenção da posse do bem não acarreta prejuízo à instituição financeira, haja vista que o crédito permanece garantido pela alienação fiduciária, inexistindo risco de dilapidação do patrimônio.

Sob o enfoque jurídico, invoca a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), bem como a aplicação analógica da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, considerando tratar-se de instrumento de trabalho.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 307740887.

Nas contrarrazões de id. 360188884, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Moacir Ribeiro Junior
em face de
Banco Votorantim S.A.
, por meio da qual a parte autora sustenta a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, alegando, em síntese, cobrança excessiva de juros remuneratórios, capitalização indevida e inclusão de encargos supostamente ilegais no ajuste celebrado.

No curso da demanda originária, a parte autora formulou pedido de tutela provisória de urgência visando: (i) impedir a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito; (ii) assegurar sua permanência na posse direta do veículo objeto do financiamento; e (iii) vedar a adoção de medidas constritivas tendentes à retomada do bem pela instituição financeira.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 218536161, indeferiu o pedido liminar ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consignando o magistrado singular que, em ações revisionais de contrato, a suspensão dos efeitos da mora exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a demonstração da plausibilidade jurídica das alegações deduzidas e o depósito do valor incontroverso, circunstâncias não verificadas na hipótese concreta. Assentou, ainda, que a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula nº 380 do STJ, inexistindo fundamento para impedir a adoção das medidas legalmente asseguradas ao credor fiduciário.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, (i) a existência de cláusulas contratuais abusivas aptas a descaracterizar a mora; (ii) que os juros remuneratórios contratados superariam excessivamente a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil; (iii) a incidência de capitalização irregular e cobrança indevida de tarifas e seguros; (iv) que o veículo financiado constitui instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional; e (v) a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para assegurar sua manutenção na posse do bem até julgamento definitivo da ação revisional.

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, in verbis: “
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

No caso concreto, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, a plausibilidade jurídica necessária para o deferimento da medida vindicada.

Com efeito, em se tratando de ação revisional de contrato bancário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a simples propositura da demanda não é suficiente para afastar os efeitos da mora nem para impedir a adoção das medidas legalmente asseguradas ao credor fiduciário.

Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, para que não se operem os efeitos da mora, faz-se necessária a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) o depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.

No ponto, oportuno transcrever o entendimento consolidado pela Corte Superior:

“
No entanto, para que não se operem os efeitos da mora, prevê o Superior Tribunal de Justiça a ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) o depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
.”

No presente caso, embora esteja presente o primeiro requisito, consistente no ajuizamento da ação revisional, não se verifica a demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica das alegações autorais, tampouco houve comprovação de depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea.

A propósito, o agravante limita-se a alegar genericamente a abusividade das taxas remuneratórias contratadas, sustentando que os juros pactuados superariam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, discrepância abusiva apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem exagerada.

Além disso, a simples circunstância de a taxa contratada superar a média de mercado não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da abusividade, sendo imprescindível dilação probatória para análise das peculiaridades da contratação, circunstância incompatível com a estreita via do agravo de instrumento e com a cognição sumária inerente às tutelas de urgência.

Cumpre ressaltar, ainda, que o recorrente não comprovou o depósito das parcelas incontroversas, circunstância que, conforme entendimento sedimentado do STJ, impede o afastamento dos efeitos da mora.

De igual modo, incide, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
.”

Nesse cenário, inexistindo elementos robustos capazes de evidenciar, de plano, a abusividade contratual alegada, não há como afastar a mora contratual nem impedir o exercício regular do direito da credora fiduciária de promover as medidas legalmente cabíveis para satisfação de seu crédito.

Outrossim, o perigo de dano alegado pelo agravante, consistente na possibilidade de perda do veículo utilizado como instrumento de trabalho, embora relevante sob a ótica social, não possui o condão de afastar os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela excepcional pretendida, sobretudo diante da necessidade de preservação da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos regularmente celebrados.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante.

Ante o julgamento do recurso de agravo de instrumento, prejudicado o embargos de declaração interposto em face da decisão que indeferiu a tutela recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026